Tribunal: TJSP
Processo: 2093001-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2093001-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente MATHEUS
LEITÃO SASSO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093001-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18020
2
Habeas Corpus no 2093001-10.2020
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Matheus Leitão Sasso
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Tupã
Voto no 18020
Habeas Corpus Execução - Coronavirus

Prisão
domiciliar
Inviabilidade -
Constrangimento ilegal não verificado

Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo,
representada por Bruno Zogaibe Batistela, em favor de Matheus
Leitão Sasso, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
Paciente é portador de doença pulmonar obstrutiva crônica e,
portanto, faz parte do grupo de risco do Coronavírus.
Requer, assim, a concessão da ordem para
que seja deferida a prisão domiciliar, bem como caso o sentenciado
já tenha lapso para progressão de regime ou livramento condicional,
ou ainda que na forma da súmula vinculante no 56 (saída
antecipada), requer o deferimento do benefício com urgência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093001-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18020
3
A liminar foi indeferida (fls. 41/43) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da
impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem. (fls. 53/60).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme já destacado na decisão de fls.
41/43, a alegação do risco de contaminação pelo COVID-19 não deve
ser motivo para a soltura de presos, devendo ser levado em
consideração outros aspectos do caso.
O Juízo de origem agiu com acerto ao indeferir
a prisão domiciliar do Paciente, pois embora o Paciente apareça
numa listagem sem data, sem origem e apócrifa como sendo
portador de bronquite (fls. 20), não há comprovação de que a ele não
esteja sendo disponibilizado atendimento médico adequado às suas
necessidades.
Ademais, pelo que se denota do presente caso,
ele não se enquadra nas condições para a concessão da benesse,
visto que cumpre pena atualmente no regime fechado, com previsão
de termino para junho de 2032, sendo a prisão domiciliar destinada
a presos em regime aberto.
Outrossim,
conforme
informações
do
Secretário da Administração Penitenciária, Sr. Nivaldo Cesar Restivo,
ao Corregedor Geral de Justiça, por ofício de 27 de maio de 2020,
diversas providências estão sendo tomadas no sistema prisional a
fim de preservar a integridade física dos detentos, baseadas nas
recomendações da Organização Mundial da Saúde e tem surtido
bastante efeito, tanto que o número de casos confirmados em todo
sistema carcerário é bastante pequeno 35 casos confirmados por
exame, 41 confirmados por testagem rápida, 100 estão isolados, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2093001-10.2020.8.26.0000 -Voto no 18020
4
observação e 132 não foram confirmados após isolamento, sendo
nessa semana do dia 27/05 distribuídas três máscaras reutilizáveis
para cada preso, somando àquelas já distribuídas anteriormente.
O sistema prisional tem uma população
bastante superior a muitos municípios considerados grandes de
nosso estado e o número de casos é até ínfimo em comparação com
os municípios.
O risco existe e é para todos. Entretanto,
aqueles que infringiram a Lei não podem pretender benefício por um
infortúnio que todos atinge, em razão de algo a que deram causa, ou
seja, a privação da liberdade.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator